Tribunal: TJPA
Processo: 0001541-57.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001541-57.2018.8.14.0039

APELANTE: PEDRO VICTOR SERRA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS CONFIRMAM A VERSÃO DA ACUSAÇÃO APONTANDO QUE O HOMICÍDIO FOI COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROCEDÊNCIA. NOVA DOSIMETRIA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

I. Nos crimes dolosos contra a vida, a decisão do conselho de sentença só pode ser anulada, submetendo-se o réu a novo julgamento, quando houver manifesta contrariedade às provas dos autos. Essa é a inteligência do princípio constitucional da soberania dos vereditos. Por decisão manifestamente contrária às provas, entende-se aquela completamente dissociada do arcabouço probatório, isto é, que não guarda relação com nada daquilo que foi produzido no processo. Todavia, o fato dos jurados optarem por uma das versões debatidas em plenário, não torna o veredito passível de anulação, caso esta versão esteja amparada em

provas produzidas ao longo da instrução criminal. No caso em tela, os depoimentos das testemunhas demonstram que o recorrente teria ceifado a vida da vítima por uma contenda banal, envolvendo o corréu, seu amigo, que estava embriagado e teria começado a tirar satisfação com adolescentes que estavam na rua. Por isso, a tese de desclassificação para homicídio simples não foi acolhida pelos jurados. O conselho de sentença optou por acolher a versão da acusação, reconhecendo que o apelante cometeu o crime por motivo fútil. Conforme esclarecido alhures, havendo duas versões para os fatos, os jurados podem escolher a que lhes parecer mais adequada, desde que em conformidade com as provas dos autos, como ocorre no caso em apreço. Logo, não há razão para anulação do veredicto do conselho de sentença.

DA DOSIMETRIA DE PENA

II. Examinando os autos, verifica-se que o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal, diante da presença de três vetores judiciais negativos, a saber: a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime. Examinando a dosimetria, verifica-se que foi adotada fundamentação idônea para negativar estes três vetores judiciais. Assim, não houve excesso na fixação da sanção-base. O julgador estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme

dispõe a súmula 23 do TJ/PA. Assiste razão a defesa quando pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. É pacífico na jurisprudência pátria que, uma vez admitida a prática do crime, o réu fará jus a redução de pena na fração de
um

sexto
, por força da referida
atenuante
. Nova dosimetria. Réu condenado a pena de
quatorze anos e sete meses de reclusão
. Precedentes. O pedido de detração do tempo de prisão provisória se mostra inviável, pois o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar precisamente o tempo em que passou preso preventivamente. Assim, deverá, excepcionalmente, ficar a cargo do juízo da execução.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

PEDRO VICTOR SERRA SANTOS
,
inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de dezessete anos e seis meses de reclusão, em regime fechado
,

pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, inciso II, do CPB,
interpôs recurso, objetivando ver anulado o julgamento, prolatado pelo
MM. Juízo de Direito da
Vara do Tribunal do Júri

de Paragominas/PA.

Em seu recurso, a defesa afirmou que a decisão dos jurados, que reconheceu
a qualificadora do motivo torpe
, é
manifestamente contrária à prova dos autos
. Assim, requereu a desclassificação do crime imputado para homicídio simples.

Acerca da dosimetria, a defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como que seja realizada detração do tempo de prisão preventiva cumprido pelo réu.
Por derradeiro, requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, tão somente para que seja realizada a detração penal. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo
improvimento do presente apelo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e transcrevo os
fatos delituosos
narrados na exordial.

“[...] Consta dos inclusos autos que, no dia 05 de fevereiro de 2018, no período da noite, na Rua Recife, bairro Bela Vista, nesta cidade e comarca de Paragominas/PA,-os

denunciados

PEDRO VICTOR SERRA SANTOS, ELANI

PATRÍCIA

OLIVEIRA e LUCIANO DALPOSSO DA SILVA,
em comunhão de desígnios, imbuídos de fútil motivação, mataram o adolescente Gustavo Chaves da Silva (13 anos de idade) ao desferir-lhe 01 (um) disparo de arma de fogo de fabricação caseira que atingiu o tórax da vítima. Narram os autos de Inquérito que, na data dos fatos, o primeiro denunciado conduzia seu veículo cor PRETO, placa NXD 1294, em companhia da sua namorada segunda denunciada e do seu amigo terceiro denunciado, com destino à Praça do Ginásio de Esportes, quando, ao chegarem nas proximidades da "Casa do Pão de Queijo" avistaram a vítima acompanhada do adolescente Carlos Miguel Farias de Sousa, comendo um pacote de biscoito, enquanto esperavam a chuva passar. Na oportunidade, o acusado Luciano pediu para o denunciado Pedro parar o veículo, ocasião em que aquele, aparentando estar embriagado, desceu do carro e, sem motivo aparente, passou a discutir com os dois jovens, tendo empurrado um deles, tentado ainda pegar dos adolescentes os biscoitos que ambos estavam comendo e dito "VOCÊS ESTÃO SORRINDO DE MIM?" (textuais). Ato contínuo, em meio à confusão, o denunciado Pedro baixou o vidro frontal do veículo, momento em que os adolescentes perceberam a presença da segunda acusada no banco do carona, a qual, ao perceber que o primeiro denunciado efetuaria os disparos, baixou-se, facilitando a ação do primeiro acusado. Aduz a peça inquisitorial que o disparo de arma de fogo realizado pelo primeiro denunciado atingiu a vítima Gustavo, a qual ainda se levantou e tentou correr, entretanto, apenas conseguiu dar alguns passos e se agarrar em uma pilastra de madeira, tendo dito ainda ao amigo Carlos "ME AJUDA" (textuais). Após a prática delituosa os denunciados empreenderam fuga do local seguindo em direção à Praça do Ginásio, tendo a vítima evoluído à óbito no Hospital Regional. Relata-se ainda que a testemunha Eduarda Dias Barbalho, prima da vítima. dirigiu-se à Delegacia para informar que, no dia 08/02/2018, um colega lhe relatou que quem havia matado a vítima fora o primeiro denunciado nos seguintes
"FOI UMA PESSOA QUE A GENTE CONHECE, E QUE ATÉ A GENTE ANDA COM ELES. FOI O PEDRINHO",
tendo na ocasião relatado também que este possuía um veículo cor preta, de quatro portas, parecido com o veículo captado nas imagens das câmeras de segurança dos arredores do local do crime. Mencionou ainda que o primeiro acusado tem uma namorada de nome Elaine e um amigo chamado Luciano, os quais sempre andam juntos, ambos também denunciados na presente peça acusatória. Durante as investigações, por meio de fotografias, a testemunha ocular do fato Carlos reconheceu o terceiro denunciado, Luciano Dalpasso, como sendo o indivíduo que desceu do carro e abordou os adolescentes. Foram então realizadas diligências na casa do denunciado, ocasião em que o veículo usado no crime foi localizado. Houve prisão. Os fatos apurados no inquérito policial demonstram que os acusados, em comunhão de desígnios, agindo de forma consciente e livre, imbuídos de fútil motivação consistente em um desentendimento provocado pelos próprios acusados, mataram outrem, consubstanciando o crime de homicídio qualificado por motivo fútil. A autoria e a materialidade restaram evidenciadas pela confissão dos acusados (fl. 41, 50 e 54), pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl.31), bem como pelo Laudo n° 2018.09.000033-TRA (fl. 48/49, pelos relatos testemunhais (fls. 04, 09, 11, 14, 15, 16, 41 e 44), pelos registros fotográficos (fls. 28/33, dos autos em apenso), pelas imagens da mídia (fl. 33) e demais fatos e indícios trazidos ao bojo da investigação policial. [...]” (SIC)

Durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, os jurados condenaram o recorrente pelo homicídio de Gustavo Chaves da Silva, reconhecendo a qualificadora do motivo fútil. Em conformidade com a decisão dos jurados, o juiz-presidente o condenou à pena
de dezessete anos e seis meses de reclusão. Não foi reconhecida a atenuante da confissão, embora
o réu tenha admitido a prática do crime em plenário.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Em suma, a defesa requereu
a desclassificação do crime imputado para homicídio simples.

Todavia, nos crimes dolosos contra a vida, a decisão do conselho de sentença só pode ser anulada, submetendo-se o réu a novo julgamento, quando houver manifesta contrariedade às provas dos autos. Essa é a inteligência do princípio constitucional da soberania dos vereditos. Por decisão manifestamente contrária às provas, entende-se aquela completamente dissociada do arcabouço probatório, isto é, que não guarda relação com nada daquilo que foi produzido no processo. Todavia, o fato dos jurados optarem por uma das versões debatidas em plenário, não torna o veredito passível de anulação, caso esta versão esteja amparada em
provas produzidas
ao longo da
instrução
criminal.

No caso em tela, os depoimentos das testemunhas demonstram que o recorrente teria ceifado a vida da vítima por uma contenda banal, envolvendo o corréu, seu amigo, que estava embriagado e teria começado a tirar satisfação com adolescentes que estavam na rua.

Por isso, a tese de desclassificação para homicídio simples não foi acolhida pelos jurados
. O conselho de sentença optou por acolher a versão da acusação, reconhecendo que o apelante cometeu o crime por motivo fútil. Ora, h
avendo duas versões para os fatos, os jurados podem escolher a que lhes parecer mais adequada, desde que em conformidade com as provas dos autos, como ocorre no caso em apreço. Logo, não há razão para
anulação
do
veredicto
do conselho de sentença.

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DE QUE DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE. VIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente. [...]
6. Ordem parcialmente concedida para tão somente reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante relativa ao uso de recurso que dificultou a defesa da ofendida, redimensionando a pena privativa de liberdade para o patamar de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 470517 SP 2018/0247121-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)”

DA DOSIMETRIA DE PENA.

A defesa
requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como que seja realizada detração do tempo de prisão preventiva cumprido pelo réu.
Transcrevo o cálculo de pena:

“[...] Compete, pois, ao Juiz, nos termos do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixar a exata pena ao réu. Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que
a
culpabilidade
do réu se revelou ser de reprovabilidade acentuada, uma vez que extraída da intensidade da vontade de consecução do crime e da sua extrema frieza emocional, o que se nota a partir do momento em que atirou contra um adolescente, que estava apenas comendo um biscoito enquanto aguardava a chuva passar. Além do mais, a vítima ao ser atingida com o disparo de arma, agonizou, pedindo por ajuda, até ser socorrida e levado ao hospital, onde faleceu
; o réu não possui antecedentes criminais; sobre a conduta social e a personalidade poucos elementos foram coletados a respeito; o motivo do crime nada a considerar no caso dos autos, vez que qualificam o crime;
as
circunstâncias do crime
são prejudiciais ao réu, que mesmo em via pública, na presença de outras pessoas, não se inibiu em praticar o crime; as
consequências
do crime são tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos e, por isso, devem ser valoradas negativamente a fim de majorar a pena-base do réu, porquanto extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso, pois praticado contra um adolescente de 13 (treze) anos de idade
; a vítima em nenhum momento contribuiu à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar; não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu. Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena
base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, utilizando-se a qualificadora do homicídio por motivo fútil, reconhecida pelo Conselho de Sentença.
Na segunda fase de fixação da pena, não reconheço a atenuante genérica da confissão, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, pois o réu, em seu interrogatório disse que atirou sem a intenção de matar a vítima, mas assumindo o risco o que não foi reconhecido pelo Conselho de Sentença que reconheceu a qualificadora. Ainda assim, observa-se que o réu confessou que cometeu o crime de homicídio simples apenas para afastar a qualificadora, ou seja, negou a prática do crime pelo qual foi pronunciado (“homicídio qualificado”). Deste modo, incabível a incidência da confissão espontânea, na medida em que vislumbro o que a doutrina chama de confissão qualificada, a qual não é admitida como valoração da confissão espontânea, conforme entende o STF. Vejamos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSO ESPONTÂNEA. NO INCIDÊNCIA. TESE DA EXCLUSO DE ILICITUDE. CONFISSO QUALIFICADA. DECISO PLENAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇO DA VIA ELEITA. 1. A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (Precedentes: HC 74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 17/12/1996 e HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2013). 2. In casu: a) O paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em razão de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, provocando-lhe lesões que deram causa à sua morte. b) Conforme destacou a Procuradoria Geral da República, “consoante se depreende da sentença condenatória, a atenuante da confissão não foi reconhecida porque ‘o réu admitiu a autoria apenas para trazer sua tese de exclusão de ilicitude’. Por sua vez, o Tribunal de Justiça ressaltou que não houve (...) iniciativa do apelante em confessar o delito’, sendo assim, não há como falar em constrangimento ilegal manifesto”. 3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 5. Ordem extinta por inadequação da via processual. (HC 119671, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2013 PUBLIC 03-12-2013).
Verifica-se que, que o réu era menor de 21 anos de idade na data dos fatos (art. 65, I do Código Penal), portando atenuo a pena anteriormente aplicada em 1/6 (um sexto), ficando, nesta fase em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, portanto, fica o réu condenado ao crime de homicídio qualificado, a pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Em consonância com o disposto pelo artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, considerando a quantidade de pena aplicada e, dada a conjuntura atual, ser nocivo à sociedade, merecendo uma reprimenda maior, uma resposta eficiente do Poder Judiciário
[...]”

Examinando os autos, verifica-se que o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal, diante da presença de três vetores judiciais negativos, a saber: a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime. Analisando a dosimetria, verifica-se que foi adotada fundamentação idônea para negativar estes três vetores judiciais.
Assim, não houve excesso na fixação da sanção-base, estando

o julgador autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme

dispõe

a súmula 23 do TJ/PA
[1]
.

Todavia, assiste razão a defesa quando pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. É pacífico na jurisprudência pátria que, uma vez admitida a prática do crime, o réu fará jus a redução de pena na fração de
um

sexto
, por força da referida
atenuante
.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUMENTO DA PENA BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDEPENDENTE DE TER SIDO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. OPÇÃO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. A vultosa quantidade de drogas apreendidas com o paciente - 6.860 kg (seis mil, oitocentos e sessenta quilos) de maconha -, atesta a razoabilidade e proporcionalidade do aumento operado na pena-base de 9 anos de reclusão e 900 dias-multa.
2. "O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
3. Constatada a dedicação do agente a atividades criminosas e o envolvimento em organização criminosa de modo a afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, verifica-se que rever o entendimento da instância de origem implicaria no reexame de fatos e provas dos autos, providência inviável em sede do writ. 4. Quanto à concessão de ofício de ordem de habeas corpus, em que pese a possibilidade dessa opção de julgamento (art. 654, §2º, do CPP), é necessário que haja flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, sem falar que a concessão de habeas corpus, de ofício, opção exclusiva do relator, não pode se valer do reexame das provas. 5. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no HC n. 834.156/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)”

Assim, reduzo a pena intermediária em um sexto, encontrando, com isso,
a sanção de quatorze anos e sete meses de reclusão
, a qual torno definitiva, concreta e final, tendo em vista a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

O pedido de detração do tempo de prisão provisória se mostra inviável, pois o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar precisamente o tempo em que passou preso preventivamente. Assim, deverá, excepcionalmente, ficar a cargo do juízo da execução.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,

conheço e
dou parcial provimento
ao apelo, termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 03/04/2024